Tribunal: TJDFT
Processo: 0718587-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718587-28.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VERACILDA CARNEIRO MACHADO, VINÍCIUS MACHADO, V2 COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME RECORRIDO: PBFRANCHISING LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. REVISÃO. RESP INTERPOSTO. IMPEDIMENTO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PENHORA DE VEÍCULO. NOMEAÇÃO DO DEVEDOR COMO DEPOSITÁRIO. ANUÊNCIA DO CREDOR. NECESSIDADE. ART. 840, II §§ 2o E 3o, DO CPC. 1. A revisão do termo inicial e do valor da multa fixada (astreinte) já foram objeto de recursos próprios, não sendo possível a sua reanálise. 2. É inservível para comprovação de conta eminentemente destinada à subsistência do devedor, se ausente a identificação do banco, da conta e do correntista, apenas constando transações sem intervalo de tempo razoável para aferição da real movimentação das contas e destinação dos gastos. 3. O art. 840, II, § 1o do CPC é explícito ao afirmar que os bens móveis serão preferencialmente depositados em poder do depositário judicial e na falta deste, em poder do exequente. Complementa o § 2o do mesmo artigo que os bens poderão ser depositados em poder do executado (...) quando anuir o exequente. Logo, o depósito do bem em poder do credor é a regra, admitida a situação excepcional de manutenção da guarda pelo executado em caso de concordância do credor. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Ficou prejudicado o agravo interno. Os recorrentes alegam violação aos artigos 805 e 840, inciso II, §§ 1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo ser necessária a intimação dos devedores antes de o julgador determinar o depósito do bem penhorado em mãos do credor ou em local público, destacando que o móvel é utilizado nas atividades dos recorrentes, para a devida observância dos princípios da razoabilidade e da menor onerosidade do executado, II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 805 e 840, inciso II, §§ 1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Quanto a alegação de nulidade da decisão que nomeou o credor como fiel depositário sem prévia oitiva do devedor, creio também não lhe assistir razão isto porque o art. 840, II, § 1o, do CPC, é explícito ao afirmar que os bens móveis serão preferencialmente depositados em poder do depositário judicial e na falta deste, em poder do exequente. Complementa o § 2o do mesmo artigo que os bens poderão ser depositados em poder do executado (...) quando anuir o exequente. Portanto, de fácil constatação que o depósito do bem em poder do credor é a regra, admitida a situação excepcional de manutenção da guarda pelo executado em caso de concordância do credor. Vale dizer que a oitiva volta-se para o exequente e não o inverso. Conquanto o art. 805 do CPC disponha acerca do princípio da menor onerosidade da execução, o preceito deve se compatibilizar com o direito do credor à satisfação de seu crédito, sob pena de tornar inócua a tutela jurisdicional assegurada na fase de conhecimento. Tal princípio visa a proteção do executado ou seu patrimônio contra eventuais excessos, o que não se verifica nos autos. Por outro lado, não comprovaram os agravantes a necessidade do veículo para o exercício da profissão ou sua imprescindibilidade para o desenvolvimento da atividade laboral (ID 30229139). Assim, para desconstituir a convicção formada pela instância ordinária a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005